Tribunal: TJSP
Processo: 1012038-57.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Má prestação de serviço de transporte aéreo nacional. Aplicação do CDC. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Cancelamento e remarcação do voo de volta da autora para o dia seguinte sob a justificativa de manutenção não programada da aeronave. Atraso de 18 horas. Má prestação do serviço. Fortuito interno que não exclui a responsabilidade da ré.

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Má prestação de serviço de transporte aéreo nacional. Aplicação do CDC. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Cancelamento e remarcação do voo de volta da autora para o dia seguinte sob a justificativa de manutenção não programada da aeronave. Atraso de 18 horas. Má prestação do serviço. Fortuito interno que não exclui a responsabilidade da ré. Dano moral configurado. Quantificação. Critérios de prudência e razoabilidade. Recurso provido da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000321674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012038-57.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANNA
CAROLINA JACINTO CALERES SIMÕES, é apelado LATAM AIRLINES GROUP
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido nos termos do art. 942 do CPC, deram, por maioria de votos,
provimento ao recurso da autora. Vencido o 3o Juiz Des. Heraldo de Oliveira, que
delara., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA,
HERALDO DE OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE
JÚNIOR.
São Paulo, 7 de maio de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29.491
Apelação Cível No: 1012038-57.2019.8.26.0003
COMARCA: São Paulo
Apelante: Anna Carolina Jacinto Caleres Simões
Apelado: Latam Airlines Group S/A
Ação
de
indenização
por
danos
morais.
Má
prestação de serviço de transporte aéreo nacional.
Aplicação do CDC. Responsabilidade objetiva da
companhia aérea. Cancelamento e remarcação do
voo de volta da autora para o dia seguinte sob a
justificativa de manutenção não programada da
aeronave. Atraso de 18 horas. Má prestação do
serviço.
Fortuito
interno
que
não
exclui
a
responsabilidade da ré. Dano moral configurado.
Quantificação.
Critérios
de
prudência
e
razoabilidade. Recurso provido da autora.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls. 222/225,
que julgou improcedente a ação, condenando-se a ré ao pagamento das
custas, despesas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor
da causa.
Recorre a autora (fls. 80/90).
Sustenta que a manutenção não programada da
aeronave é fortuito interno; que a remarcação do voo se deu por má
prestação de serviço e/ou por negligência da ré; que houve prática de ato
ilícito a ensejar indenização; ocorrência dos danos morais;
subsidiariamente, pretende a redução da verba honorária; por fim, quer a
reforma da decisão com a procedência do pedido.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o recurso
é tempestivo e foi regularmente processado e preparado (fls. 91/92), sem
resposta, certidão de fl. 95.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual,
considerando o disposto no art. 1o, da Resolução n. 772/2017 e o
Provimento CSM n. 2552/2020, publicado em 07/04/2020, ambos deste
Tribunal.
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais
decorrentes de má prestação de serviço de transporte aéreo nacional.
Alega a autora que adquiriu passagem trecho Porto
Seguro/Guarulhos para 09.05.2019; que foi informada que o voo havia
sido cancelado; que o voo foi remarcado somente para o dia seguinte;
que isso acarretou um atraso até o destino final de cerca de 18 horas.
Ressalta a má prestação do serviço e falta de informações. Daí o pleito
de dano moral.
A relação jurídica em apreço é de consumo, incidindo,
as regras consumeristas.
Com efeito, a responsabilidade da empresa prestadora
de serviços de transporte é objetiva; decorre do tipo de contrato, com
obrigação de resultado, ou seja, de transportar incólume o passageiro ou
a mercadoria ou bagagem, na forma e no tempo convencionados.
O fato ocorrido, ou seja, cancelamento e remarcação
do voo, é incontroverso.
A justificativa de manutenção caracteriza fortuito
interno e não retira a responsabilidade civil da ré, sendo fato previsível e
que faz parte do risco inerente à atividade empresarial por ela
desenvolvida.
Confira-se:
“RESPONSABILIDADE CIVIL Contrato de transporte
aéreo Cancelamento de voo Atraso de 24 horas - Manutenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aeronave que se insere no risco da transportadora Fortuito interno
Inadimplemento
contratual
-
Responsabilidade
objetiva
da
transportadora Admissibilidade Inteligência do art. 22, “caput” e
parágrafo único, do CDC Contrato de transporte traz implícita
obrigação de resultado - A não obtenção desse resultado importa no
inadimplemento das obrigações assumidas e a responsabilidade pelo
dano
ocasionado - Responsabilidade objetiva da ré configurada Dano moral
Ocorrência Prova - Desnecessidade Dano “in re ipsa” Pretensão dos
autores à fixação da verba indenizatória em R$ 28.110,00 Pretensão
exagerada - Indenização fixada em R$ 10.000,00 a cada um dos autores,
mãe e filho menor Ré sucumbente pagará as custas processuais e os
honorários advocatícios de 15% sobre o valor final da condenação
Recurso parcialmente provido” (Apel. no 1001634-33.2017.8.26.0288,
Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j. 26.08.2019).
E, nesta Câmara:
“Indenizatória por danos morais Transporte aéreo
Atraso e cancelamento de voo internacional, em razão de alegados
problemas técnicos na aeronave Inaplicabilidade do entendimento
consolidado pelo STF, no julgamento do RE 636331 e do ARE 766618,
com repercussão geral (tema 210), por se tratar de hipótese em que se
discute apenas os danos morais por falha na prestação de serviço de
transporte aéreo internacional Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos
causados ao passageiro (art. 14 do CDC) Falha na prestação de serviços
evidenciada Problemas técnicos na aeronave não restaram comprovados
e, ainda comprovados, constituem fortuito interno, integrando o risco da
atividade empresarial da ré Inocorrência de caso fortuito ou força maior
a excluir a responsabilidade civil da transportadora Danos morais
evidenciados na hipótese Atraso injustificado de aproximadamente 24h
do voo Inexistência de informações adequadas e assistência material à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora Violação ao art. 14 da Resolução 141/2010 da ANAC Danos
morais evidenciados Indenização fixada de acordo com os princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
Recursos
negados”
(Apel.
no
1062740-44.2018.8.26.0002,
Rel.
Des.
Francisco
Giaquinto,
j.
02.08.2019).
Neste contexto, induvidosa, a responsabilidade civil
da ré em razão da má prestação do serviço aéreo internacional,
provocando
na
autora
aborrecimentos
que
extrapolam
aqueles
vivenciados pela vida cotidiana.
Frise-se que os fatos narrados na inicial (falta de
informações, filas de espera) não foram objeto de impugnação especifica.
Por outro lado, a ré alega que prestou assistência consistente em
hospedagem, fato não negado pela autora. Aliás, não houve alegação
específica pela autora de ausência de assistência material consistente em
alimentação. Também há que se ressaltar que todas estas
circunstâncias devem ser levadas em conta para a fixação dos danos
morais.
Frise-se, que, ainda, que tivesse havido assistência a
contento, esta não descaracteriza o cabimento dos danos morais.
Há que se reconhecer o direito da autora em ver
indenizados os danos morais, restando patente a configuração de
transtornos anormais e incomuns que ensejam a reparação
extrapatrimonial. Entretanto, ressalta-se, não há descrição específica
pela autora de repercussão do atraso em seus compromissos pessoais ou
profissionais, o que deve ser levado em conta para a fixação do quantum
indenizatório.
É óbvio que todo o consumidor, notadamente em
viagem, aguarda e espera eficiência da transportadora aérea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste passo, a inadequação do serviço prestado pela
fornecedora, a falta de informação e os transtornos causados, além de
frustração das legítimas expectativas do consumidor, autorizam a
indenização por dano moral. Não se trata de simples aborrecimento ou
capricho.
Já se decidiu: “Responsabilidade civil
Transporte
aéreo internacional Atraso e cancelamento de voo Caso fortuito ou
de força maior. 1. Não demonstrada a ocorrência de fenômeno natural
impeditivo do voo, e havendo frustração do horário de partida/chegada
do passageiro, há falha da prestação de serviços da ré, restando
configurado o dever de indenizar. 2. Danos morais. Autores que
suportaram dor psicológica em função do ocorrido e não meros
aborrecimentos. [...]” (TJ/SP; Apelação 1013864-65.2017.8.26.0011;
Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado;
Data
do
Julgamento:
18/02/2019;
Data
de
Registro:
21/02/2019).
Quanto à sua fixação: “Dano moral é o prejuízo que
afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima (...) Aqui também é
importante o critério objetivo do homem médio, o bonus pater familias:
não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível,
que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou
nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino.
Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao
magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca”
(Sílvio de Salvo Venosa, Direito Civil: Responsabilidade Civil, Vol. IV,
Ed. Atlas, p. 33).
O montante do dano moral não pode ser inexpressivo
ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de enriquecimento
abrupto e exagerado, como premiação em sorteio, e deve possuir poder
repressivo, inibidor e, por outro, formador de cultura ética mais elevada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com isto, tendo em vista a condição das partes e as
peculiaridades do caso concreto, considerando-se ainda, os critérios de
prudência e razoabilidade e o poder repressivo e formador, o valor da
indenização deve ser fixado em R$7.000,00. O valor pleiteado na inicial
(R$15.000,00) é excessivo.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao recurso
para julgar procedente a ação para condenar a ré ao pagamento de danos
morais no valor de R$7.000,00, com correção monetária, a contar desta
data, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, condenando-se,
ainda, a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
fixados em 15% sobre o valor da condenação.
CAUDURO PADIN
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45801
Apelação Cível no 1012038-57.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Anna Carolina Jacinto Caleres Simões
Apelado: Latam Airlines Group S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir da D. Maioria, por entender
que inexiste falha na prestação de serviço da empresa ré a
ensejar a fixação de danos morais, devendo ser mantida a
improcedência da ação.
Inicialmente, cumpre salientar que a relação
existente entre as partes é de consumo, impondo a
aplicação da lei especial.
A respeito da aplicação do Código de Defesa
do Consumidor para a decisão da questão, temos o trabalho
do Dr. Luís Pinto de Carvalho, intitulado O Código de
Defesa do Consumidor e o Direito Aeronáutico, publicado na
RT, v. 673/47.
“O dever de indenizar pode derivar, também
do contrato de consumo já concluído entre o fornecedor e o
consumidor.
Essa
responsabilidade
contratual
tem
fundamento no artigo 6o, inciso VI do Código de Defesa do
Consumidor, que garante ao consumidor o direito à efetiva
prevenção e reparação dos danos morais e patrimoniais,
individuais, coletivos ou difusos” (Código Brasileiro de
Defesa do Consumidor “Ada Pellegrini Grinover, Ed. Forense
Universitária, 1991, p.314”).
Além disso, a defesa do consumidor está
estabelecida entre os direitos e garantias fundamentais da
Constituição Federal (artigo 5o, inciso XXXII), abrangendo
inclusive o princípio geral da atividade econômica de que
cuida o artigo 170 de nossa Carta Magna e, como lembra o
Mestre Carlos Maximilianus:
“A Constituição é a lei suprema do país;
contra a sua letra, ou espírito, não prevalece em
Resolução dos Poderes Federais, Constituições, Decretos ou
Sentenças Federais, nem Tratados ou quaisquer outros Atos
Diplomáticos” (Hermenêutica e Aplicação do Direito, Ed.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Forense, 9a Edição, p. 314).
Portanto,
ficou
claro
que
a
relação
estabelecida no caso é de consumo, aplicando-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Importante salientar, que meu entendimento
seguia a linha de raciocínio do Superior Tribunal de
Justiça, onde os danos decorrentes do atraso ou
cancelamento de voo eram considerados presumidos (in re
ipsa).
Nesse sentido:
“O dano moral decorrente de atraso de voo
prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu
causador opera-se, in re ipsa, por força do simples fato
da sua violação em virtude de desconforto, da aflição e
dos
transtornos
suportados
pelo
passageiro”
(REsp
299.532/SP, 4a Turma, DJE 23.11.09).
No entanto, a caracterização do dano moral
in re ipsa não pode ser estendida a ponto de afastar a
necessidade
de
sua
efetiva
demonstração em qualquer
situação, conforme atual entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, REsp no 1.796.716//MG de seguinte teor:
“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista
falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de
cancelamento de voo doméstico. 2. Ação ajuizada em
03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em
17/07/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal
é definir se a companhia aérea recorrida deve ser
condenada
a
compensar
os
danos
morais
supostamente
sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo
doméstico.
4.
Na
específica
hipótese
de
atraso
ou
cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se
vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição
e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque
vários outros fatores devem ser considerados a fim de que
se possa investigar acerca da real ocorrência do dano
moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do
passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem
dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
servirão de baliza para a possível comprovação e a
consequente constatação da ocorrência do dano moral. A
exemplo,
pode-se
citar
particularidades
a
serem
observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou
para a solução do problema, isto é, a real duração do
atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para
melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a
tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos
inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material
(alimentação,
hospedagem, etc.)
quando
o
atraso for
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da
aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no
destino, dentre outros. 6. Na hipótese, não foi invocado
nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da
personalidade do recorrente. Via de consequência, não há
como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso
especial conhecido e não provido, com majoração de
honorários.
(RECURSO
ESPECIAL
No
1.796.716
-
MG
(2018/0166098-4), 27 de agosto de 2019, MINISTRA NANCY
ANDRIGHI - Relatora).
Nestes termos, outros fatores devem ser
levados em consideração a fim de investigar a ocorrência
de dano moral, como a prova por parte do contratante da
mencionada lesão extrapatrimonial.
No
caso,
apesar
do
transtorno
pelo
cancelamento do voo e enorme atraso na chegada ao destino
final (18 horas), não há nos autos qualquer prova da
existência de danos decorrentes de tal fato.
Neste
sentido,
não
há como imputar
à
companhia aérea qualquer negligência pelos fatos descritos
ou algo que tenha ofendido a personalidade do autor,
ensejando danos morais.
Vale
esclarecer,
que
a
própria
autora
reconhece que a companhia aérea prestou o devido auxílio
de hospedagem e alimentação até o momento do embarque.
Portanto, a improcedência da ação deve ser
mantida.
Por fim, aplicando-se a regra prevista no
art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nestes
termos,
pelo
meu
voto,
negaria
provimento ao recurso, devendo-se manter na íntegra a r.
sentença como proferida.

Heraldo de Oliveira
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN
10807673
8
11
Declarações
de Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
10C72D9C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012038-57.2019.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.